Tribunal: TJBA
Processo: 8035344-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035344-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: POSTO KALILANDIA LTDA Advogado(s): ANDRE LOPES SALES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE POR LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Estado da Bahia ajuizou execução fiscal para cobrança de ICMS com base na CDA nº 00013-34-1700-23, oriunda do PAF nº 269138.0048/19-4. O Posto Kalilândia Ltda. opôs exceção de pré-executividade, alegando suspensão da exigibilidade do crédito por liminar concedida na Ação Anulatória nº 8024453-36.2022.8.05.0001. A sentença acolheu a exceção e extinguiu a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a liminar concedida na ação anulatória suspendeu a exigibilidade do crédito tributário executado; e (ii) se houve violação da Súmula 393/STJ ao se acolher exceção de pré-executividade para matéria que supostamente demandaria dilação probatória. III. Razões de decidir 3. A liminar suspensiva foi concedida em 08/02/2022, sendo a execução fiscal ajuizada posteriormente em 21/03/2023, configurando ausência de pressuposto processual essencial no momento do ajuizamento. 4. Aplica-se o art. 151, V, do CTN, que estabelece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de medida liminar em ação judicial, sendo desnecessária dilação probatória para verificar tal circunstância. 5. A jurisprudência consolidada do STJ determina a extinção da execução fiscal quando o crédito já se encontra com exigibilidade suspensa à época do ajuizamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração de honorários advocatícios em 2% por sucumbência recursal. Tese de julgamento: "A concessão de liminar suspensiva em ação anulatória, anterior ao ajuizamento de execução fiscal, determina a extinção do processo executivo por ausência de exigibilidade do crédito tributário, independentemente de análise do mérito das infrações objeto da CDA." ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, V; CPC, arts. 783, 85, §§ 3º e 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.984.034/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8035344-82.2023.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Posto Kalilândia Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator